Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-33.2020.8.11.0078
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000959-33.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO - CPF: 023.037.781-58 (APELADO), JACSON RAIELVONE RAMOS - CPF: 025.614.712-41 (ADVOGADO), OSMAR APARECIDO FAVINI (APELANTE), RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA (APELANTE), VAGNER SANTANA (APELANTE), RAQUEL MARLI DA SILVA - CPF: 950.394.062-15 (APELANTE), ZILDINEI PANTA PEREIRA - CPF: 380.058.831-53 (APELANTE), JAIME LUIZ SIMON - CPF: 430.386.209-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ATESTADOS MÉDICOS APRESENTADOS – AFASTAMENTOS LABORAIS – REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL – INFORMAÇÕES SOBRE O PROGNÓSTICO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO E ENCAMINHAMENTO A PROFISSIONAL ESPECIALISTA – VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E INTIMIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta violada a intimidade de servidor público que, ao apresentar atestados médicos, foi indagado pela Administração Publica quanto o prognóstico da enfermidade, à realização de tratamento terapêutico e ao encaminhamento a profissional especialista.

2. Recurso conhecido e desprovido. E, em remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

APELADO(S):

JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Sapezal

que, nos autos da ação mandamental nº 1000959-33.2020.8.11.0078, impetrado por JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, concedeu a segurança, consistente na abstenção do recorrente de
“solicitar quaisquer informações sobre o prognóstico médico do impetrante, evolução do tratamento ou previsão de melhora/alta médica, devendo, ainda, manter o sigilo necessário do processo de afastamento e licença do servidor impetrante, abstendo-se de divulgar, por qualquer meio, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID do impetrante”
– id. 133963758, fl. 4 –.

Em suas razões recursais, a apelante

sustenta que a responsabilidade da divulgação da doença que acometia o servidor público, ora recorrido, não lhe recai, salientando que
“a exposição dos atestados de saúde do apelado contendo os respectivos CID’s das doenças foram efetivadas por iniciativa exclusiva deste e não por qualquer outro setor ou servidor da Câmara Municipal”
– id. 133963762, fl. 9 –.

Assevera que o juízo
a quo
desconsiderou a possibilidade do apelante de requerer informações quanto à saúde dos servidores, mormente, pois, ao seu sentir, há
“evidente contrariedade dos atestados médicos, principalmente no que se refere à natureza da doença inicialmente diagnosticada – da qual o servidor não poderia estar curado em pouco tempo”
– id. 133963762, fl. 8 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que seja denegada a ordem pleiteada.

Sem contrarrazões – id. 133963770, fl. 01 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 141007691, fl. 3 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Sapezal

que, nos autos da ação mandamental nº 1000959-33.2020.8.11.0078, impetrado por JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO, concedeu a segurança, consistente na abstenção do recorrente de
“solicitar quaisquer informações sobre o prognóstico médico do impetrante, evolução do tratamento ou previsão de melhora/alta médica, devendo, ainda, manter o sigilo necessário do processo de afastamento e licença do servidor impetrante, abstendo-se de divulgar, por qualquer meio, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID do impetrante”
– id. 133963758, fl. 4 –.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que o apelado é servidor público municipal da Câmara Municipal de Sapezal, e que, por ter desenvolvido transtorno depressivo, apresentou 02 (dois) atestados médicos para justificar seu afastamento ao trabalho, datados em 24/02/2020 e 01/04/2020. Nestes, constavam os seguintes CID’s (Classificação Internacional de Doenças): CID F41 e CID F23 F411 e F638 – id. 133964207 e 133964208.

Em 15/04/2020, o recorrido foi submetido, juntamente com outros servidores, a “exames médicos periódicos”, tendo sido considerado “apto” ao exercício do trabalho – id. 133964247, fl. 4 –.

Em vista dos atestados médicos apresentados anteriormente, o Departamento Administrativo/Recursos Humanos lhe encaminhou o Memorando Interno nº 005/GP/2020, de 23/04/2020, indagando o servidor quanto ao encaminhamento a médico especialista da área específica e a realização de tratamento terapêutico, além de solicitar informações sobre o prognóstico médico da doença:

“Assunto: Informações sobre seu estado clínico em virtude dos atestados de afastamento de 24/02/2020 e 01/04/2020

Prezado Servidor,

Considerando os motivos dos últimos afastamentos deste servidor de suas atividades laborais,
conforme CID F41 citado no atestado datado de 24/02/2020 e os CIDs F23, F411 e F638 citados no atestado de afastamento datado de 01/04/2020
. Informamos que é dever desta Casa de Leis, a promoção da saúde ocupacional dos seus colaboradores.

Portanto diante das informações contidas no atestado de afastamento, solicito informações deste servidor quanto ao prognóstico médico da doença e se o mesmo foi o encaminhado a um médico especialista da área específica, e se vem realizando algum tratamento terapêutico

Em tempo nos colocamos a disposição para auxilia-lo na busca de um tratamento adequado caso seja necessário.

Atenciosamente

RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

Aux. Administrativo/RH”
– id. 133964205, fl. 1 –.

O apelado optou por não responder tal documentação por considerar que houve violação à sua intimidade, caracterizada na
“exposição das doenças inseridas no CID, com servidores assinando tais informações”
– id. 133964202, fl. 2 –.

Passados 07 (sete) dias, em 30/04/2020, o recorrido recebeu um novo documento, o Memorando Interno nº 006/GP/2020, estipulando o prazo de 2 (dois) dias úteis para que se manifestasse:

“Prezado Servidor,

Considerando que não obtivemos manifestação de vossa parte, quanto ao ‘Memorando Interno nº005/2020-i
nformações sobre seu estado clínico em virtude dos atestados de afastamento de 24/02/2020 e 01/04/2020’, devidamente recebido este servidor no dia 23/04/2020
. Portanto reiteramos
o pedido de manifestação deste servidor quanto ao prognóstico médico da doença e se o mesmo foi encaminhado a um médico especialista de área específica, e se vem realizando algum tratamento terapêutico
, no prazo de dois (2) dias úteis.

Caso o mesmo não se manifeste, requeremos que seja devidamente motivado e fundamentado.

Em tempo nos colocamos a disposição para auxilia-lo na busca de um tratamento médico adequado caso seja necessário”
– id. 133964206, fl. 1 –.

Irresignado com os documentos mencionados e a alegada
“violação à privacidade”
, o recorrido ajuizou o presente
mandamus
a fim de ver o apelante compelido a se abster de
“
exigir informações da intimidade do impetrante relacionada a questão de foro intimo(conforme dispõe o artigo 5º incisos ii e x da constituição federal), resguardando o sigilo de suas informações médicas”
– id. 133964202, fl. 17 –.

Em sede liminar, restou deferida a tutela para determinar ao recorrente que
“se abstenha de solicitar quaisquer informações sobre o prognóstico médico do impetrante, evolução do tratamento ou previsão de melhora/alta médica, devendo, ainda, manter o sigilo necessário do processo de afastamento e licença do servidor impetrante, abstendo-se de divulgar, por qualquer meio, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID do impetrante”
– id. 133964219, fl. 3 –.

Na sentença, o magistrado singular concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar deferida, por considerar que
“o presente feito está instruído com os documentos comprobatórios de que a privacidade e intimidade do impetrante foram violadas”
– id. 133963758, fl. 3 –.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.

Não obstante seu inconformismo quanto ao teor dos atestados apresentados, por considerá-los contraditórios e
“não existir comprovação médica (até o momento) da alegada doença (depressão) que este diz sofrer”
, salienta-se que não se mostra plausível a validação de tal juízo de valor pela Câmara Municipal de Sapezal, especialmente por não possuir expertise técnica na área da saúde para aferir diagnósticos e/ou a pertinência dos tratamentos.

Ora, coube tão somente aos médicos
Cleberson Possmoser
e
Crysthian de Brida Vieira
a definição do quadro de saúde e a estipulação do lapso temporal suficiente ao afastamento do recorrido, diagnosticado com transtornos de ansiedade e psicóticos.

Seja como for, o cerne da controvérsia é averiguar se, através da conduta praticada frente ao servidor público, este teve direito líquido e certo violado. E, feita a análise dos elementos cognitivos postos, vê-se que, indubitavelmente, o apelante exorbitou suas atribuições e expôs o recorrido a situação vexatória e humilhante, violando sua privacidade e intimidade.

Verifica-se que os atestados médicos apresentados afirmavam que:

“Nome: Juliano Rafael Teixeira Enamoto

Atesto para os devidos fins de trabalho na qualidade de médico assistente que o mesmo por motivos de doença ficará impossibilitado de exercer suas atividades durante 05 (cinco) dias, a partir de 24 de Fevereiro de 2020. CID F41”
– id. 133964207, fl. 1 –.

“Atesto que o paciente JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO deverá ficar afastado de suas atividades no período de 7 dias pelos motivos abaixo relacionados:

CID F23 F411 F638”
– id. 133964208, fl. 1 –.

E, a despeito das informações contidas nos atestados, com expressa menção do período de afastamento e da Classificação Estatística Internacional de Doenças, a Câmara Municipal impôs ao servidor a manifestação quanto ao prognóstico da doença, bem como o indagou sobre o encaminhamento a médico especialista de área específica e a realização de tratamento terapêutico.

Não se olvida que a Administração Pública deve ser informada sobre as situações de afastamento, podendo averiguar a autenticidade dos conteúdos que lhe são trazidos. Todavia, a indevida ingerência à vida íntima se revelou patente ao se ter em perspectiva a requisição de informações, fixando, inclusive, prazo de 2 (dois) dias úteis para tanto, sem qualquer respaldo legal.

Ao que parece, o recorrente considerou contraditório o reconhecimento da aptidão do servidor no exame ocupacional feito em 15/04/2020 e a apresentação de atestado médico poucos dias depois. Todavia, rememore-se que não há qualquer previsão legal que impeça o recorrido de apresentar quantos atestados forem necessários ao tratamento da enfermidade que lhe acomete, desde que, frise-se, emitidos por profissional habilitado para tanto, tal qual o fez.

Portanto, a “solicitação de esclarecimento” aos servidores afastados por atestado médico sobre seu prognóstico e tratamento viola frontalmente o direito do recorrido de ver os dados pessoais relativos à sua saúde protegidos.

Nessa senda, mantém-se incólume a sentença prolatada para determinar que o apelante se abstenha de solicitar as informações supracitadas, e preserve em sigilo o afastamento do servidor e a Classificação Estatística Internacional de Doenças.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, por conseguinte,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023